Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-20.2017.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0000253-20.2017.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE LUIZ SANTOS BARROS, ANDREIA SANTOS BARROS, FABRICIO LUIZ SANTOS BARROS, MARIA DE JESUS NUNES BARROS SANTOS, ROSANGELA SANTOS BARROS D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, manifeste-se o Distrito Federal sobre a tempestividade dos aclaratórios, porquanto a ciência do ente público foi atestada no dia 03/03/2020, conforme consta na expedição eletrônica, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator